Tribunal: TJDFT
Processo: 0734554-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP. ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 455 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Encontrando-se o réu em local incerto e não sabido, é viável a produção antecipada de provas para a instrução da ação penal, em homenagem a economia processual, quando há fundamento para o perecimento da evidência.
1. 1. A Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RHC 64.086/DF, tem temperado a aplicação da Súmula no 455/STJ, considerando a suscetibilidade a falhas da memória das testemunhas, principalmente em casos em que a principal prova é proveniente de agentes policiais que, pela natureza de sua atuação profissional e pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, torna imperiosa sua pronta oitiva, para evitar prejuízo na busca da verdade real dos fatos que poderia, inclusive, prejudicar o próprio investigado.
2. Não se vislumbrando a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a adoção do decreto de prisão preventiva (§ 2o do art. 312 do CPP, acrescentado pela L. 13.964/19), bem como verificada a ausência de prática de crime com violência ou grave ameaça à pessoa, além de existência de mandado de localização, a ser cumprido pela autoridade policial, não há de se falar na decretação de tal medida, apenas pela não localização do réu que, citado por edital, não compareceu aos atos do processo.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.